Tribunal: STF
Processo: HC 268147
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descaminho. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.S.M contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.706.957/RS (evento 2).

O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, § 1º, inciso IV do Código Penal (evento 12). 

No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a redução da pena-base, porquanto ausente fundamentação idônea que permita a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima. Aduz que “[n]o caso, sendo a pena do delito estabelecida entre 1 e 4 anos, o STJ entendeu como legal o acréscimo de 5 meses na pena-base pela identificação de uma única condenação configuradora de maus antecedentes, sem que se apresentasse qualquer justificativa outra para o quantum de aumento escolhido”. Afirma ser desproporcional o parâmetro de aumento utilizado pelas instâncias antecedentes para exasperar a pena do paciente. Alega que, havendo duas soluções que igualmente atendem o critério dosimétrico, deve-se optar pela mais benéfica ao condenado. Requer o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2): 

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. De acordo com jurisprudência desta Corte, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).
2. No caso dos autos, a pena-base para o delito de descaminho (art. 334 do CP) foi fixada em 1 ano e 5 meses em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, não havendo desproporcionalidade no parâmetro utilizado. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Na espécie, o paciente foi sentenciado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, § 1º, inciso IV do Código Penal (evento 12). 

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 2):

“(...)
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a exasperação da pena-base deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, o que ocorreu no caso (fls. 708-710):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que "o c. Tribunal da Cidadania tem entendimento uniforme de que, em regra, deve-se respeitar o aumento de 1/6 sobre a pena mínima na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal" (fl. 655).
Aduz, ainda, que há julgados deste Tribunal da Cidadania no sentido da tese defendida. 
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo. 
O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passa-se, portanto, à análise do mérito. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática da conduta definida no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, e regime semiaberto. 
Interposta apelação, foi negado provimento ao recurso. 
Nas razões do especial, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a defesa violação do art. 59 do Código Penal, ao argumento de que o aumento efetuado na primeira fase da dosimetria é desproporcional, devendo a fração ser reduzida para o patamar de 1/6, nos termos do entendimento desta Corte. 
Quanto à dosimetria da pena, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 597/598):
O magistrado sentenciante utilizou corretamente a ação penal nº 5003225- 38.2013.404.7210 para caracterizar maus antecedentes. 
Registro que, quanto à carga a ser atribuída a cada vetorial, quando da primeira fase dosimetria, a Quarta Seção desta Corte vem entendendo que inexiste um critério matemático rígido, de modo que tal quantum é submetido à discricionariedade do julgador, que examinará o valor que cada vetorial apresenta no caso concreto. 
A propósito, este entendimento visa justamente efetivar o princípio constitucional da individualização da pena. 
No caso, a majoração aplicada pelo magistrado a quo se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Tribunal, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
Dessa forma, mantenho a pena-base fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão. 
4.2. Segunda fase Nesta segunda fase requer a defesa a compensação integral da agravante da reincidência com a causa de diminuição de pena pela confissão. 
Ocorre que a compensação integral da reincidência com a majorante da confissão já foi realizada pelo magistrado a quo na sentença, de modo que o pedido carece de interesse recursal. Assim, compensada a agravante da reincidência com a majorante da confissão espontânea, a pena provisória resta fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. 
4.3. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva privativa de liberdade resta definida em1 (um) ano e 5 (cinco) meses.
Colhe-se dos autos que, na primeira fase, a pena foi majorada em 5 meses em razão dos maus antecedentes. 
Ressalto que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC 355.362/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, D Je 01/08/2016; HC 332.155 /SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, D Je 10/05/2016; HC 251.417/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, D Je 19/11/2015; HC 234.428/MS, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, D Je 10/04/2014. 
Destaque-se, por oportuno, que nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). 
Saliento que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI N. 7.492/86. 1) VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. 2.1) PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 231 DO CPP. PETIÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DIAS ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ACOLHEU A TESE DEFENSIVA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 395, III, DO CPP. FALTA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICADO POR SENTENÇA. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 616 DO CPP. TESE VEICULADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. DESCABIDA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS. 7) VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CPP. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS NÃO CONSTATADAS. 8) VIOLAÇÃO AO ART. 4º, CAPUT, DA LEI N. 7.492/86. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 8.1) CRIME HABITUAL IMPRÓPRIO. 9) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PREJUÍZO NÃO É INERENTE AO TIPO PENAL DO ART. ART. 4º, CAPUT, DA LEI N. 7.492/86. 9.1) CONSEQUÊNCIAS. 9.2) CULPABILIDADE. 9.3) ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 9.4) COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. 9.5) MONTANTE (QUANTUM) DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 10) VIOLAÇÃO AO ART. 60 DO CP. VALOR DO DIA-MULTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 11) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
9.5. "Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (AgRg no R Esp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, D Je de 28/06/2019)" (AgRg no AR Esp 1822341/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, D Je 25/5/2021). 11. Agravo regimental desprovido." 
(AgRg no R Esp n. 1.877.651/PR, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, D Je de 20/9/2021)
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, b, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 
Publique-se. 
Intimem-se.
Com efeito, no que tange ao quantum fixado na primeira fase da dosimetria da pena, "[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’" (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE,relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) – AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.
E, ainda, que "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a fixação da pena-base sem seguir um critério matemático rígido, desde que a escolha da fração seja proporcional e devidamente justificada. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada" (AREsp n. 2.661.863/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão pela prática do delito de descaminho, com pena base fixada com aumento de 1/8 devido aos maus antecedentes. 
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena a título de maus antecedentes, sem a devida fundamentação.
3. A legislação penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, permitindo a aplicação de frações de aumento, como 1/8, desde que fundamentadas de forma idônea e concreta. 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discricionariedade do julgador na escolha da fração de aumento, desde que observados os princípios da legalidade e proporcionalidade. 
5. No caso em tela, a fração de 1/8 foi aplicada de forma legal, considerando os maus antecedentes do agravante, conforme fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de origem. 
6. Ademais, "[s]egundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020). 
7. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025, grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado pelo Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 
2. Não obstante a jurisprudência desta Corte Superior tenha adotado como razoável, a princípio, os critérios de majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) da média dos extremos, é certo que não existe direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial tida como não favorável. 
3. Na espécie, as instâncias inferiores fixaram a pena basilar para o crime de descaminho em patamar de 04 (quatro) meses superior ao mínimo legal, em razão de o acusado ser portador de maus antecedentes específicos. Assim, ainda que fosse adotado o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre as médias dos extremos previstos no tipo, geralmente mais gravoso, a pena basilar restaria estabelecida muito próximo àquele em que concretizado, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte Superior. 
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.162.280/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, grifei.)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração configure um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória a sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 
2. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 
3. A inversão do julgado, no que se refere à prestação pecuniária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nos termos da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023, grifei.)
No caso dos autos, o recorrente foi condenado nos termos do art. 334 do CP, tendo sido a pena-base fixada em 1 ano e 5 meses em razão da circunstância negativa dos maus antecedentes (sentença, fl. 463; acórdão TJ de origem, fl. 597). Nesse contexto, a utilização de parâmetro aproximado de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima não se revela desproporcional, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior e não merece reparos, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse prisma, observo que a pena-base foi exasperada em 05 meses, em razão dos antecedentes criminais do paciente, pois foi definitivamente condenado por crime de contrabando, praticado em 01.12.2012, nos autos da ação penal nº 5003225-38.2013.404.7210, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste e cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 02.3.2018 (evento 12, fl. 6, e evento 9, fl. 10).

No tocante ao quantum de exasperação, não verifico ilegalidade na fração empregada para aumentar a reprimenda. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para o delito em comento. Na esteira do ato coator “a utilização de parâmetro aproximado de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima não se revela desproporcional, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior e não merece reparos, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.” (evento 2, fl. 7).”.

O ato coator, portanto, não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
 
Nessa linha, “Os parâmetros jurisprudenciais (como frações de 1/6 ou 1/8) não vinculam o magistrado, servindo apenas como orientação na individualização da pena, sendo a análise qualitativa o aspecto prevalente” (HC 263745-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.12.2025);“(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin).

Desse modo, consigno que o Tribunal de Justiça local valorou negativamente os antecedentes criminais do réu, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.

Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art.334, §1º, IV, do CP foi fixada em 1 ano e 05 meses de reclusão, portanto, 05 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 3 anos, entre as penas mínima (1 ano) e máxima (4 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado, negativada uma circunstância judicial. 

Portanto, devidamente fundamentada a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente